Tribunal: TJSP
Processo: 2079469-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão configurada somente no tocante à necessidade de inclusão de correção monetária na base de cálculo do ITCMD a partir do óbito até o efetivo pagamento – Embargos acolhidos, em parte, com efeitos modificativos.